Tribunal: TCU
Processo: 015.629/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5554/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde, em favor da ex-servidora Maria Elisabete Martins do Nascimento. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, o pagamento de vantagem no percentual de 47,94%, relativa a reajustes salariais correspondentes ao Índice de Reajuste do Salário-Mínimo (IRSM), conforme previsão contida na Lei 8.676/1993; Considerando que, no caso em apreço, não houve a absorção da referida vantagem, embora reajustes específicos posteriores à concessão judicial, de natureza não geral, tenham ocorrido, tornando irregular a percepção da referida rubrica; Considerando ser pacífico o entendimento desta Corte de que ainda que exista decisão judicial com determinação para incorporação de percentual decorrente de plano econômico, seu valor deve ser absorvido na medida em que se implantam novas estruturas remuneratórias que alteram a situação de fato e de direito com base na qual o servidor teve seu pleito deferido judicialmente; Considerando a impertinência da incorporação, como vantagem destacada de caráter permanente, de parcelas alusivas a planos econômicos já é questão pacificada no âmbito deste Tribunal e, mesmo, da Justiça Trabalhista; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em decisão no âmbito da ADI 1.613, publicada no DJe de 23/2/2016, declarou o seguinte: CONSTITUCIONAL. ADI. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI No 8.676/1993. REVOGAÇÃO PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 434/1994, 457/1994 E 482/1994. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à manutenção da eficácia de medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada dentro do prazo de validade de trinta dias, à luz da redação original do art. 62, da Constituição. Precedentes. 2. Inexistência de direito adquirido ao reajuste previsto na Lei no 8.676/1993, revogada pela Medida Provisória no 434/94, reeditada pelas Medidas Provisórias no 457/1994 e 482/1994, e convertida na Lei no 8.880/94. 3. Ação direta julgada procedente. Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Elisabete Martins do Nascimento (XXX.563.734-XX), em decorrência da inclusão de vantagem no percentual de 47,94%, na base de cálculo dos proventos; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.629/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Elisabete Martins do Nascimento (XXX.563.734-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial, a vantagem no percentual de 47,94%, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.